Tribunal: TCU
Processo: 002.712/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1372/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, dando-se ciência desta decisão ao Conselho Curador do FGTS. 1. Processo TC- Processo 002.712/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Abelardo Campoy Diaz (XXX.965.978-XX); Adauto Modesto Junior (XXX.627.536-XX); Ademar Rangel da Silva (XXX.053.918-XX); Adolfo Jorge de Almeida (XXX.358.541-XX); Adriano Pereira de Paula (XXX.481.327-XX); Alceu Segamarchi Júnior (XXX.881.868-XX); Alenir de Oliveira Romanello (XXX.180.001-XX); Alex Ferreira dos Santos (XXX.634.377-XX); Alfonso Orlandi Neto (XXX.960.318-XX); Anderson Moreno Luz (XXX.656.033-XX); Andrea Siqueira Basson da Silva (XXX.986.761-XX); Anelize Lenzi Ruas de Almeida (XXX.195.641-XX); Anemarie da Silveira Bender (XXX.639.130-XX); Angelo D Agostini Junior (XXX.206.058-XX); Antonio Maria Thaumaturgo Cortizo (XXX.139.535-XX); Antonio Paulo Vogel de Medeiros (XXX.085.237-XX); Antonio de Sousa Ramalho Junior (XXX.769.098-XX); Antônio Carlos Ferreira (XXX.168.297-XX); Antônio Correia de Almeida (XXX.522.505-XX); Arilson Wunsch (XXX.747.370-XX); Arno Meyer (XXX.252.601-XX); Bolivar Tarrago Moura Neto (XXX.836.500-XX); Bruno Cavalcanti de Araujo (XXX.672.604-XX); Caio Mário Álvares (XXX.461.196-XX); Cesar Carlos Wanderley Galiza (XXX.106.341-XX); Claudio Elias Conz (XXX.174.338-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Claudio da Silva Gomes (XXX.229.639-XX); Daniel de Oliveira Duarte Ferreira (XXX.300.668-XX); Dario Rais Lopes (XXX.825.438-XX); Deusdina dos Reis Pereira (XXX.512.396-XX); Diana Meirelles da Motta (XXX.590.881-XX); Douglas Finardi Ferreira (XXX.806.798-XX); Douglas Macedo Peres (XXX.579.001-XX); Edna de Souza Cesetti (XXX.402.621-XX); Eleoterio Codato (XXX.465.389-XX); Elton Santa Fé Zacarias (XXX.908.078-XX); Ely Arima Takasaki (XXX.429.798-XX); Erika Galvani Borges (XXX.724.006-XX); Esther Dweck (XXX.525.207-XX); Eva Patricia Goncalo Pires Tormin (XXX.168.981-XX); Fabiana Magalhaes Almeida Rodopoulos (XXX.867.841-XX); Fabio Mitsuo Fukujima Goto (XXX.928.368-XX); Fabio Soares da Silva (XXX.957.177-XX); Fernando Ferraz Rêgo Neiva (XXX.559.506-XX); Fernando de Magalhães Furlan (XXX.751.809-XX); Filipe Ferrez Pontual Machado (XXX.181.801-XX); Flávio Eduardo Arakaki (XXX.844.958-XX); Francisco José Pontes Ibiapina (XXX.880.713-XX); Fábio Lenza (XXX.544.131-XX); Gabriel Coelho Squeff (XXX.967.928-XX); Gabriel Ferraz Aidar (XXX.042.508-XX); Gelson da Silva Mello (XXX.983.321-XX); Gilberto Kassab (XXX.847.618-XX); Gilberto Magalhães Occhi (XXX.478.847-XX); Gilson Alceu Bittencourt (XXX.284.509-XX); Giuliano Giacomo Filippo Giavina Bianchi (XXX.864.218-XX); Guilherme Estrada Rodrigues (XXX.708.736-XX); Gustavo Zarif Frayha (XXX.175.646-XX); Harley Leonardo de Andrade Carvalho (XXX.560.066-XX); Henrique Jose Santana (XXX.583.186-XX); Herminio Basso (XXX.339.819-XX); Inês da Silva Magalhães (XXX.715.848-XX); Joao Antonio Nunes Gomes e Silva (XXX.224.258-XX); Joaquim Lima de Oliveira (XXX.230.001-XX); Johnny Ferreira dos Santos (XXX.426.451-XX); Joicy Damares Pereira (XXX.173.666-XX); Joilson Antônio Cardoso do Nascimento (XXX.433.707-XX); Jonatas Kreuz (XXX.316.879-XX); Josmar Teixeira de Resende (XXX.312.501-XX); José Antônio Eirado Neto (XXX.260.621-XX); José Cordeiro Neto (XXX.724.181-XX); José Francisco de Jesus Pantoja Pereira (XXX.115.872-XX); José Henrique Marques da Cruz (XXX.094.807-XX); José Roberto Generoso (XXX.172.658-XX); José da Silva Aguiar (XXX.802.168-XX); Julio Cesar de Araujo Nogueira (XXX.557.477-XX); Junia Maria Barroso Santa Rosa (XXX.447.206-XX); Jânio Carlos Endo Macedo (XXX.515.528-XX); Lucas José Palomero (XXX.563.600-XX); Luciano Oliva Patricio (XXX.742.676-XX); Luigi Nese (XXX.448.798-XX); Luis Oliveira Ramos (XXX.085.358-XX); Luiza Gomide de Faria Vianna (XXX.827.308-XX); Manoel Renato Machado Filho (XXX.239.401-XX); Marcelo Campos Prata (XXX.480.346-XX); Marcelo Pacheco dos Guaranys (XXX.440.611-XX); Marcia Kumer (XXX.000.930-XX); Marcio Luiz Vale (XXX.173.497-XX); Marco Antonio Vivas Motta (XXX.139.927-XX); Marco Aurelio de Queiroz Campos (XXX.717.524-XX); Marcos Adolfo Ribeiro Ferrari (XXX.711.067-XX); Marcos Fernando Fontoura dos Santos Jacinto (XXX.222.251-XX); Marcos Roberto Vasconcelos (XXX.661.299-XX); Maria Carmozita Bessa Maia (XXX.635.363-XX); Maria Henriqueta Arantes Ferreira Alves (XXX.540.706-XX); Maria Luiza Fonseca do Valle (XXX.661.501-XX); Maria Rita Serrano (XXX.689.868-XX); Maria Teresa Pacheco Jensen (XXX.300.029-XX); Marta Garske (XXX.529.650-XX); Mauri Viana Pereira (XXX.385.169-XX); Miguel Soldatelli Rossetto (XXX.325.140-XX); Miriam Aparecida Belchior (XXX.024.938-XX); Mirna Quindere Belmino Chaves (XXX.661.001-XX); Márcia Guimarães Guedes (XXX.994.186-XX); Márcio Percival Alves Pinto (XXX.191.218-XX); Mário Ferreira Neto (XXX.141.058-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Osvaldo Bruno Brasil Cavalcante (XXX.317.731-XX); Otávio Ladeira de Medeiros (XXX.675.548-XX); Paula Regina Comin Cabral (XXX.821.108-XX); Paulo Cesar Ferreira de Carvalho (XXX.730.968-XX); Paulo Ferreira (XXX.278.888-XX); Paulo Henrique Angelo Souza (XXX.580.942-XX); Paulo Jose Galli (XXX.563.658-XX); Paulo Mayall Guilayn (XXX.634.387-XX); Pedro Augusto Junger Cestari (XXX.397.401-XX); Pedro Calhman de Miranda (XXX.589.131-XX); Quênio Cerqueira de França (XXX.235.941-XX); Raimundo Firmino dos Santos (XXX.620.709-XX); Rinaldo Marinho Costa Lima (XXX.886.796-XX); Rita de Cassia Vandanezi Munck (XXX.613.206-XX); Roberto Barros Barreto (XXX.918.771-XX); Roberto Derzie de Sant Anna (XXX.689.591-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rodolfo Peres Torelly (XXX.584.671-XX); Ronaldo Nogueira de Oliveira (XXX.294.020-XX); Rubens Rodrigues dos Santos (XXX.939.301-XX); Sergio Antônio Gomes (XXX.777.931-XX); Sheila Ribeiro Ferreira (XXX.374.441-XX); Silvia Marques de Brito e Silva (XXX.661.951-XX); Silvio Eduardo Marques Figueiredo (XXX.358.468-XX); Simone de Lima Costa dos Santos (XXX.197.801-XX); Stela Maris Monteiro Simão (XXX.224.508-XX); Teodomiro Diniz Camargos (XXX.603.836-XX); Teotônio Costa Rezende (XXX.054.986-XX); Thiago Lopes Cardoso Campos (XXX.644.685-XX); Thiago Luiz Ticchetti (XXX.058.367-XX); Valter Goncalves Nunes (XXX.588.588-XX); Viviana Simon (XXX.598.469-XX); William Baghdassarian (XXX.579.821-XX); Yuri Rafael Della Giustina (XXX.331.781-XX). 1.2. Entidade: Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.6. Representação legal: Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF), representando Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço; Leonardo Faustino Lima (123287/OAB-RJ), representando Caixa Econômica Federal. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência à Secretaria de Controle Externo do TCU (Segecex) acerca do teor dos despachos contidos às peças 14, 22 e 26 dos presentes autos, de modo que possam servir de subsídio a futuras ações de controle a serem desenvolvidas na gestão do fundo.